Tribunal: TJES
Processo: 5001121-93.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001121-93.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
RECORRIDO: CARLITO BRITO DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001121-93.2022.8.08.0038

Origem
: Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: MUNICIPIO DE NOVA VENECIA

RECORRIDO
: CARLITO BRITO DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO PARTICULAR E MÁQUINA OPERADA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Afirma o demandante que no dia 21/03/2022 seguia passando pela comunidade Monte Serra e avistou máquinas da prefeitura trabalhando no local, razão pela qual parou a uma distância aproximada de 10 (dez) metros. Contudo, alega que o motorista da retroescavadeira deu manobra de marcha à ré, acertando o seu veículo, causando-lhe prejuízo na ordem de R$5.248,00 (cinco mil duzentos e quarenta e oito reais). Assim, reclama pelos danos materiais sofridos.

2. A sentença objurgada julgou procedente a ação, condenando o requerido ao pagamento do dano material pleiteado. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão posta em discussão consiste em verificar se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do Município pelo acidente, à luz da prova produzida.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Requerido. Porquanto, a prova oral colhida em audiência demonstrou que o informante Serlon Almeida Matos exercia a função de operador da máquina retroescavadeira envolvida no acidente e que prestava serviços para a municipalidade à época dos fatos. Além disso, esclareceu que a máquina estava identificada com brasão da prefeitura. Ante a isso, evidenciado o vínculo entre o operador da máquina com a administração ré, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Rejeito a preliminar.

5. No mérito, o Município responde objetivamente pelos danos causados ao administrado, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 c/c artigo 43 do Código Civil. Com efeito, conforme observado na sentença, tratando-se de acidente de trânsito, concluiu-se, pela oitiva das testemunhas arroladas, que a requerida foi a causadora do acidente em questão. Isso porque, o operador da retroescavadeira deixou de adotar as cautelas necessárias ao realizar a manobra de marcha à ré, executando-a sem a devida atenção ao veículo que se encontrava posicionado logo atrás, não sendo o autor responsável pela colisão. Não obstante, observa-se negligência da requerida na ausência de sinalização da existência de obras naquele trecho, circunstância esta que contribuiu de forma relevante para o desfecho danoso. Nesse sentido, sendo a responsável pelo acidente e comprovados nos autos os valores para os reparos do veículo do autor, deve o recorrente repará-lo.

6. Insta consignar que, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, a ré responde objetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, sendo que no caso concreto não logrou em produzir provas de fortuito externo, culpa exclusiva da vítima ou qualquer outro configurador de excludente de responsabilidade.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)